Tribunal: TJMT
Processo: 1002110-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002110-98.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), JULIANO DA SILVA SANTOS - CPF: 025.397.779-70 (EMBARGANTE), GUILHERME SANTOS LESSA - CPF: 727.438.241-15 (EMBARGANTE), DARLLA DO CARMO VELASCO HIGINO LESSA - CPF: 005.943.111-36 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7001-77 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES PELO SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve bloqueio de valores por meio do sistema SISBAJUD.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise dos documentos apresentados para comprovação da origem impenhorável dos valores bloqueados, notadamente quanto à sua natureza salarial, de caderneta de poupança e de ressarcimento de despesas profissionais.

III. Razões de decidir

3. Inexiste a omissão alegada, uma vez que a matéria relativa à origem dos valores constritos foi expressamente analisada no acórdão recorrido, que concluiu pela ausência de elementos suficientes para reconhecer sua impenhorabilidade.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria fático-probatória, sendo incabível sua utilização com fins infringentes, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão examina de forma clara e fundamentada a origem dos valores bloqueados. 2. É incabível a utilização de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria já decidida.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1002110-98.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:
JULIANO DA SILVA SANTOS, GUILHERME SANTOS LESSA, DARLLA DO CARMO VELASCO HIGINO LESSA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S.A

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
por Juliano da Silva Santos e outros
com o objetivo de sanar omissão existente no acórdão proferido em sede de recurso de Agravo de Instrumento, especificamente quanto à apreciação dos documentos que comprovam a origem impenhorável dos valores bloqueados via SISBAJUD.

A parte embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao afirmar que os recorrentes não comprovaram a origem dos valores bloqueados. Sustenta que foram devidamente juntados aos autos documentos que demonstram a natureza impenhorável desses valores.

Assevera que o montante de estava depositado em caderneta de poupança, conforme extrato bancário que apresenta a sigla "CP", indicando tratar-se de conta poupança, sendo este documento identificado nos autos originários.

Verbera ainda “
quanto ao bloqueio no valor de R$ 1.529,40 (um mil, quinhentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), os Embargantes comprovaram se tratava de ressarcimento de despesas relativas ao trabalho do Sr. Juliano Santos, pois o mesmo realizou um treinamento de equipe de vendas na cidade de Cuiabá – MT, custeando todas as despesas da viagem a trabalho com dinheiro próprio, razão pela qual, posteriormente, foi ressarcido pela empresa em que trabalha os valores gastos na viagem a trabalho, conforme o relatório de despesas”.

Com essas considerações, pugna para que seja sanada a contradição apontada no acórdão, esclarecendo como pode ser exigida a prova da impenhorabilidade ao mesmo tempo em que se nega a diligência para sua obtenção.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 278275854.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminente turma:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Juliano da Silva Santos e outros
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores realizada por meio do sistema SISBAJUD.

Os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissão no julgado quanto à análise dos documentos apresentados para comprovar a origem impenhorável dos valores bloqueados, sustentando que parte dos montantes possui natureza salarial, de caderneta de poupança e de ressarcimento de despesas profissionais.

Assim dispõe o art. 1.022, e incisos do CPC.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Todavia, ao compulsar os autos, verifica-se que inexiste a alegada omissão. A matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, que entendeu, de forma clara e fundamentada, pela inexistência de elementos suficientes para reconhecer a impenhorabilidade dos valores constritos.

O que se observa, na verdade, é a pretensão da parte embargante de rediscutir os fundamentos da decisão colegiada, por meio da reapreciação de provas e do reexame da matéria fática, o que se mostra absolutamente incabível na via estreita dos embargos de declaração, cuja finalidade é apenas esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão do julgado, nos exatos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por ausência dos requisitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo-se incólume o teor do acórdão embargado.

Ao arremate, advirto a parte de que novo recurso resultará na incidência de multa, conforme alhures descrito no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025